Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando coesa e harmônica com os demais elementos de prova constantes no processo.
2. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade, não há falar em absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.
3. Recurso desprovido.